Tribunal: TJDFT
Processo: 0742722-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADES PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que rejeita preliminares de nulidade, mantém prisão preventiva e declara o feito saneado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido é lícita; (ii) estabelecer se há nulidades processuais decorrentes da violação ao direito ao silêncio e ao uso de algemas; (iii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. A análise da legalidade da busca domiciliar exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. A inviolabilidade do domicílio pode ser afastada em caso de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
5. A alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio e uso de algemas não se sustenta sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes e munições de uso restrito, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2/3/2021; STJ, AgRg no HC 863.497/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no RHC 210.741/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/3/2025.